Tribunal: TJMT
Processo: 1037132-75.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037132-75.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Procuração, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELINO CANDIDO RIBEIRO - CPF: 977.246.961-87 (APELADO), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), JULIANA DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 733.957.571-53 (APELANTE), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), STEFANY BRAYANE WOHLFAHRT DE PINHO - CPF: 016.236.091-60 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (“CONTRATO DE GAVETA”).
PRELIMINARES DE CONEXÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INÉRCIA DAS PARTES NA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO POR PARTE DA VENDEDORA. INSTRUMENTO INDISPENSÁVEL À EXECUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESEMBOLSO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a requerida à outorga de procuração ao autor e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão do inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há conexão apta a justificar a reunião de processos já sentenciados; (ii) ocorreu cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; (iii) houve inadimplemento contratual por parte da requerida; e (iv) deve ser mantida a condenação em danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A conexão não autoriza a reunião de processos quando um deles já foi sentenciado, nos termos do art. 55, §1º, do CPC e da Súmula 235 do STJ, afastando-se a preliminar.

4. Inexiste cerceamento de defesa quando, oportunizada a especificação de provas, a parte permanece inerte.

5. Comprovada a celebração do contrato e o pagamento integral do sinal, inclusive mediante repasse parcial ao intermediador do negócio, sem impugnação específica, configura-se o adimplemento da obrigação inicial pelo autor.
6. A recusa da ré em outorgar a procuração prevista contratualmente constitui inadimplemento essencial, apto a justificar a aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), impedindo a imputação de mora ao autor.

7. O contrato de cessão de direitos (“contrato de gaveta”) produz efeitos obrigacionais entre as partes, sendo inadmissível comportamento contraditório da vendedora que busca se eximir das obrigações assumidas.

8. Mantém-se a obrigação de fazer consistente na outorga da procuração, por constituir instrumento indispensável à execução do contrato.

9. A indenização por danos materiais exige prova efetiva do prejuízo, não bastando a juntada de contrato de locação desacompanhado de comprovantes de pagamento.

10. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, ausente demonstração de violação a direito da personalidade ou circunstância excepcional.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A conexão não enseja reunião de processos quando já houver sentença em um deles. 2. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar provas, permanece inerte. 3. O inadimplemento essencial consistente na não outorga de instrumento indispensável ao cumprimento do contrato autoriza a aplicação da exceção do contrato não cumprido. 4. A indenização por danos materiais exige prova efetiva do prejuízo. 5. O mero inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 55, §1º, 355, I, 370 e 373; CC, arts. 186, 476 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.915.017/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 645.243/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.09.2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JULIANA DE OLIVEIRA BATISTA
em face de sentença prolatada pela Juíza de Direito
Olinda de Quadros Altomare, da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
A
ção de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
MARCELINO CANDIDO RIBEIRO,
julgou parcialmente procedentes

os pedidos formulados na
inicial
, para:
a)

declarar
a validade e eficácia do contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes;
b)

condenar
a requerida à obrigação de fazer consistente em outorgar ao autor procuração por instrumento público, nos exatos termos da cláusula 5ª, parágrafo primeiro, do contrato firmado entre as partes, com poderes plenos, irrevogáveis e irretratáveis sobre o imóvel objeto da matrícula nº 96.775 do 5º Serviço Notarial de Cuiabá, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária;
c)

condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais nos valores correspondentes aos aluguéis comprovadamente pagos no período de 01.05.2017 a 26.11.2018, a serem apurados em liquidação de sentença, devidamente atualizados; e
d)

condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente atualizados.

Em suas razões recursais, a apelante alega,
preliminarmente
, que há necessidade de
reunião e julgamento conjunto
do presente feito com a ação conexa n. 1028385-39.2017.8.11.0041, em razão da identidade de partes, causa de pedir e risco de decisões conflitantes, nos termos do art. 55 do CPC,
notadamente no que tange à validade e execução do contrato de compra e venda do imóvel (ID: 348718411).

Ainda em caráter preliminar, sustenta que
ocorreu
cerceamento de defesa
, porquanto o feito foi julgado antecipadamente sem a devida instrução probatória, mesmo diante de requerimento expresso para produção de prova testemunhal e necessidade de dilação probatória, especialmente quanto a fatos novos relacionados à utilização do imóvel, suposta invasão e exploração econômica por terceiros, inclusive pelo advogado do apelado.

No mérito, afirma a existência de
error in procedendo
, consubstanciado em contradição interna e omissão da sentença quanto à natureza da relação contratual e ao comportamento do apelado, que, segundo afirma, teria atuado como corretor e adquirido o imóvel com finalidade especulativa.

Defende que houve inadimplemento contratual por parte do apelado, pois n
ão quitou integralmente o valor ajustado a título de sinal
, tendo pago apenas R$ 10.000,00 dos R$ 15.000,00 pactuados,
não assumiu as obrigações financeiras
relativas ao financiamento junto à MRV e ao Banco do Brasil e reconheceu, em comunicações juntadas aos autos, sua própria mora, invocando a aplicação da
exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC)
.

Assevera que houve
utilização indevida do imóvel
, inclusive com exploração econômica por terceiros, em suposto conluio, gerando enriquecimento ilícito. Aduz, ainda, a
invalidade da posse exercida pelo apelado
, diante da ausência de anuência do credor fiduciário e da irregularidade do denominado “contrato de gaveta”, especialmente no âmbito de financiamento vinculado a programa habitacional.

Alega, ainda, no tocante à indenização por danos materiais, que os documentos apresentados pelo apelado seriam inidôneos, destacando a apresentação de contrato de locação firmado com suposto sócio do próprio recorrido, a ausência de reconhecimento de firma no contrato e a incompatibilidade temporal entre o contrato de locação e a averbação do “habite-se”, o que acarretaria a fragilidade das provas apresentadas.

Com base em tais considerações, requer o acolhimento das preliminares para
anular a sentença
, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual. No mérito, pugna pela
reforma integral da sentença
, com a improcedência dos pedidos iniciais, reconhecimento da exceção do contrato não cumprido e rescisão do ajuste firmado entre as partes.

Apesar de regularmente intimado (ID: 348718413), o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – CONEXÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Em suas razões recursais, a apelante alega,
preliminarmente
, que há necessidade de
reunião e julgamento conjunto
do presente feito com a ação conexa n. 1028385-39.2017.8.11.0041, em razão da identidade de partes, causa de pedir e risco de decisões conflitantes, nos termos do art. 55 do CPC,
notadamente no que tange à validade e execução do contrato de compra e venda do imóvel (ID: 348718411).

Nos termos dos arts. 55 do CPC, a conexão exige identidade entre as causas de pedir ou entre os pedidos formulados. Por sua vez, o
art. 55, §1º, do CPC
estabelece expressamente que
“
os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”
.

No mesmo sentido,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou esse entendimento por meio da Súmula 235
, segundo a qual “
a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive em processo de minha relatoria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM AÇÕES SEM LIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AÇÕES. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: (...)
O reconhecimento de conexão com ação já sentenciada é incabível, conforme o art. 55, § 1º, do CPC, e a Súmula 235 do STJ, pois a existência de decisão de mérito afasta a possibilidade de reunião de processos.
(N.U 1001183-57.2020.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS GARANTIDORES HIPOTECANTES. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL JÁ JULGADA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 5.
A conexão processual exige simultaneidade de ações, sendo inaplicável quando uma das demandas já foi sentenciada, conforme entendimento consolidado no Enunciado Sumular 235 do STJ
. (...) (N.U 1018035-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

No caso em exame, em consulta aos autos do processo
n. 1028385-39.2017.8.11.0041, observa-se que já foi proferida sentença e que já houve o julgamento do recurso de apelação interposto naquele feito, razão pela qual não há que se falar em reunião dos processos para julgamento conjunto nesta instância recursal, nos termos
do art. 55, §1º, do CPC e da Súmula 235 do STJ.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Em caráter preliminar, a apelante sustenta que
ocorreu
cerceamento de defesa
, porquanto o feito foi julgado antecipadamente sem a devida instrução probatória, mesmo diante de requerimento expresso para produção de prova testemunhal e necessidade de dilação probatória, especialmente quanto a fatos novos relacionados à utilização do imóvel, suposta invasão e exploração econômica por terceiros, inclusive pelo advogado do apelado.

Todavia, não lhe assiste razão.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide é cabível quando a questão controvertida for unicamente de direito ou quando não houver necessidade de produção de outras provas, sendo suficientes aquelas já constantes dos autos para a formação do convencimento do magistrado.

Cumpre destacar ainda que o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, quando entender que os elementos já constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento.

No caso dos autos, contudo, observa-se que o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão saneadora na qual fixou os pontos controvertidos e determinou a intimação das partes
“
para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem, de forma clara e objetiva, as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência e necessidade em relação aos pontos controvertidos ora fixados, sob pena de indeferimento”

(ID: 348718398).

Todavia,
ambas as partes permaneceram inertes
, não apresentando qualquer requerimento de provas, razão pela qual o Juízo
a quo
proferiu o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, evidencia-se que eventual alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, uma vez que foi oportunizado às partes o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, com a possibilidade de indicação das provas que entendessem pertinentes, não podendo a parte se beneficiar de sua própria inércia processual.

Ademais, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar provas, deixa de fazê-lo, operando-se a preclusão quanto ao direito de produzir prova em momento posterior. A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS SEM DATA, SEM QUALIIFICAÇÃO DO AUTOR E SEM QUALQUER INDICAÇÃO OU DADOS DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. INÉRCIA DO APELANTE DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUTOR QUE NÃO ESPECIFICOU AS PROVAS APÓS INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. (...)4.
Consta dos autos que o Juízo a quo intimou as partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão, conforme o artigo 357 do Código de Processo Civil.
5.
O apelante permaneceu inerte e não especificou as provas, o que resultou na preclusão temporal de seu direito à produção de prova testemunhal e o apelado, por sua vez, postulou pela desnecessidade de novas provas. Ademais, não pode o autor, diante de seu silêncio oportuno, afirmar que foi prejudicado, até porque à parte não é permitido alegar, em seu benefício, sua própria torpeza - nemo auditur propriam turpitudinem allegans
. 6. O julgamento antecipado da lide foi devidamente fundamentado, com base no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois a instrução probatória estava encerrada e as provas documentais juntadas eram insuficientes para comprovar a posse com animus domini, conforme os requisitos do artigo 1.238 do Código Civil. (...) (N.U 0004192-67.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI Nº 167/1967. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM O MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MORA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
Não há cerceamento de defesa quando o juízo profere sentença com base em provas documentais suficientes e na ausência de requerimento específico de produção de outras provas pelas partes.
(...) (N.U 1001546-14.2024.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

No tocante à alegação de necessidade de dilação probatória para a solução da controvérsia,
cumpre ressaltar que o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar a necessidade e a utilidade da produção probatória, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a controvérsia posta em juízo é eminentemente documental, fundada na análise do contrato celebrado entre as partes e dos comprovantes de pagamento juntados aos autos, elementos estes suficientes para a formação do convencimento judicial.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
MARCELINO CANDIDO RIBEIRO
ajuizou
A
ção de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
em desfavor de
JULIANA DE OLIVEIRA BATISTA
, pleiteando a condenação da requerida à obrigação de conceder
procuração sobre os direitos do imóvel objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais referentes ao ressarcimento de todos os aluguéis despendidos pelo autor em virtude da inadimplência contratual da requerida, desde 01.05.2017, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (ID: 348717024 e ID: 348717037).

Em síntese, narra o requerente que firmou com a requerida, em 28/03/2017, contrato de compra e venda de imóvel residencial (Apartamento nº 409, Bloco C, Condomínio Chapada dos Bandeirantes), pelo valor total de R$ 116.400,00, tendo adimplido a quantia inicial de R$ 15.000,00, além de assumir o pagamento das parcelas do financiamento que se encontra vigente.

Sustenta que, conforme previsto nas cláusulas 5ª, 6ª e correlatas do instrumento contratual, a requerida deveria outorgar-lhe procuração com amplos poderes sobre o imóvel, bem como viabilizar a posse imediata. Todavia, alega que após o recebimento dos valores, a requerida recusou-se injustificadamente a fornecer a referida procuração, impedindo-o de exercer direitos inerentes ao bem, inclusive junto à construtora, instituição financeira e concessionárias de serviços.

Aduz que, em razão dessa conduta, encontra-se impossibilitado de tomar posse do imóvel, embora tenha arcado com parcelas do financiamento e despesas correlatas, além de suportar encargos com locação residencial para si e sua família,
invocando a incidência do art. 476 do Código Civil (
exceptio non adimpleti contractus
), bem como os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Após o devido processamento do feito, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente
a demanda
, nos seguintes termos:

(...)
Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
Marcelino Candido Ribeiro
em desfavor de
Juliana de Oliveira Batista
, todos devidamente qualificados nos autos, por meio da qual a parte autora busca o cumprimento de cláusula contratual consistente na outorga de procuração com poderes plenos sobre imóvel objeto de contrato de compra e venda firmado entre as partes, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondentes a aluguéis pagos em razão da impossibilidade de uso do bem, e por danos morais decorrentes da conduta abusiva e contraditória da requerida.

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficientes para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos, que permitem a formação do convencimento do juiz, conforme regra do artigo 370, do CPC.

Além disso, a preliminar de litispendência invocada na contestação foi rejeitada na decisão saneadora, cujo
decisum
não adveio qualquer recurso.

Passo, então, a decidir a causa.

A controvérsia instaurada nos presentes autos reside na apuração de responsabilidade pelo inadimplemento contratual relativo à celebração de instrumento particular de compra e venda de imóvel, tendo como cerne o descumprimento da obrigação de outorga de procuração, prevista contratualmente como condição necessária para a efetivação da posse e do pagamento das parcelas do financiamento vinculado ao bem negociado.

Assim, a questão jurídica central da presente demanda consiste em definir se a ausência de outorga de procuração, previamente ajustada entre as partes como cláusula essencial do contrato, configura inadimplemento antecedente apto a impedir a exigibilidade das obrigações contratuais subsequentes, à luz da exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476, do Código Civil.

Pois bem.
In casu
, necessário se faz dizer que o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

(...)

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

(...)

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

(...)

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr:

(...)

In casu
, o instrumento particular de id. 11063482, comumente denominado “contrato de gaveta”, estabelece um sinalagma obrigacional claro, qual seja, ao autor, na qualidade de promitente comprador, incumbia a obrigação primordial de efetuar o pagamento do sinal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme a cláusula 2ª, ao passo que à requerida, como promitente vendedora, correspondia a obrigação de, nos termos da cláusula 5ª, parágrafo primeiro, outorgar ao autor
“2 procurações dando plenos poderes sobre o imóvel do presente contrato”
, com a expressa previsão de que tal mandato teria
“caráter irrevogável, irretratável”
.

Sendo assim, a análise cronológica e lógica do pacto demonstra que a outorga da procuração não era uma obrigação acessória ou postergável, mas sim a condição essencial para que o autor pudesse dar seguimento ao cumprimento de suas demais obrigações, notadamente a de assumir os pagamentos do financiamento imobiliário.

Na verdade, sem o instrumento de mandato, o autor seria um mero estranho perante o agente financeiro e a construtora, desprovido de legitimidade para solicitar boletos, negociar débitos ou praticar qualquer ato de gestão sobre o bem que adquirira.

Nesse contexto, o conjunto probatório carreado aos autos demonstra, de forma satisfatória, que o autor cumpriu a sua contraprestação inicial, pois os comprovantes de transferência de id. 11063477, datados de 28.03.2017, mesmo dia da celebração do contrato, evidenciam o pagamento do valor total do sinal.

Isso porque, embora R$ 10.000,00 (dez mil reais) tenham sido destinados diretamente à conta da requerida, os R$ 5.000,00 (cinco mil reais) remanescentes foram transferidos a Fagner dos Santos, que atuou como o corretor de imóveis e intermediou a transação, conforme demonstrado no documento de id. 28976858.

Ora, a transferência de parte do sinal diretamente ao intermediador do negócio constitui prática comercial corriqueira, e, à míngua de qualquer impugnação específica ou prova em contrário por parte da requerida, presume-se que tal pagamento se deu a título de comissão de corretagem, com sua anuência, quitando integralmente a obrigação do autor.

Desse modo, adimplida a obrigação primária pelo autor, nascia para a requerida o dever de outorgar a procuração, contudo, é fato incontroverso nos autos que ela não o fez e, não apenas admite a recusa, como tenta justificá-la com base no inadimplemento posterior do autor quanto às parcelas do financiamento.

Ocorre que tal argumento inverte a lógica da causalidade e da boa-fé contratual, uma vez que o inadimplemento do autor foi consequência direta e inevitável do inadimplemento primário da requerida, de modo que a requerida, ao reter o instrumento que viabilizaria os pagamentos, criou o próprio cenário de mora que agora tenta imputar à parte contrária, em conduta que viola o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
).

Destarte, no caso em voga, aplica-se a teoria da exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
), razão pela qual, tendo a requerida descumprido sua obrigação essencial e precedente, não lhe assiste o direito de exigir o implemento da obrigação do autor, muito menos de fundamentar um pedido de rescisão em uma mora para a qual ela mesma concorreu decisivamente.

A propósito:

(...)

Não obstante, a má-fé da requerida se torna ainda mais flagrante quando se analisa sua conduta processual nos autos nº 1009285-82.2021.8.11.0001, do 6º Juizado Especial Cível desta Comarca, onde, para se eximir da responsabilidade pelo pagamento de taxas condominiais, defendeu com sucesso a tese de que não era mais a proprietária de fato do imóvel, pois o havia vendido ao ora autor, que já se encontrava na posse do bem, conforme observado na sentença proferida naquele feito (id. 81034134).

Tal postura configura um comportamento manifestamente contraditório (
venire contra factum proprium
), uma das mais expressivas vertentes da violação do princípio da boa-fé objetiva.

Com a devida vênia, a requerida não pode, a seu bel-prazer, ser “ex-proprietária” em um processo para se livrar de uma dívida e “proprietária lesada” em outro para tentar rescindir o contrato e reaver o imóvel, restando evidente que o ordenamento jurídico repele tal duplicidade de comportamento, que atenta contra a lealdade e a confiança que devem nortear as relações jurídicas e processuais.

Diante desse quadro, a validade do contrato deve ser afirmada, e o direito do autor ao cumprimento da obrigação de fazer, consubstanciada na outorga da procuração, é medida que se impõe.

Nesse sentido:

(...)

Avançando na elucidação da celeuma, o autor pleiteia o ressarcimento dos valores despendidos com aluguel, conforme contrato de id. 11063481, sob a alegação de que não pôde adentrar ao imóvel por culpa da requerida.

Com razão
. O nexo de causalidade entre a conduta ilícita da requerida (recusa em outorgar a procuração, o que gerou insegurança jurídica e impediu a plena fruição do bem) e o dano material sofrido pelo autor (necessidade de arcar com aluguel para moradia) é evidente.

Acerca do tema, o c. STJ possui entendimento consolidado, em casos análogos, no sentido de que nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse do imóvel, consoante se observa na espécie, há presunção relativa da existência de dano material na modalidade de lucros cessantes, senão vejamos:

(...)

Portanto, a prova documental produzida nos autos demonstra que o autor tomou posse efetiva do imóvel somente após obter autorização da administradora do condomínio, em 26.11.2018 (id. 29353511), motivo pelo qual faz jus ao ressarcimento dos aluguéis comprovadamente pagos no período de 01.05.2017 a 26.11.2018.

Quanto ao dano moral, o contexto revela que a situação vivenciada pelo autor extrapolou, em muito, o mero dissabor inerente a um descumprimento contratual.

Isso porque, a conduta da requerida, ao receber o sinal e se recusar a cumprir sua parte no acordo, frustrou a legítima expectativa do autor de usufruir da casa própria, submetendo-o a um longo período de incerteza e insegurança.

Nessa senda, a necessidade de registrar ocorrência policial, a instauração de procedimento criminal e, sobretudo, a postura processual contraditória e de má-fé da requerida, configuram um quadro de grave desrespeito e abalo psicológico, que ofende a dignidade da pessoa humana e enseja a reparação por dano moral.

Por conseguinte, verifica-se o ato ilícito praticado pela requerida que gerou o dano moral presumido, e o nexo causal direto entre o comportamento da mesma e o constrangimento imposto ao autor.

Logo, resta evidente o prejuízo moral.

Nesse sentido:

(...)

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo autor em razão do erro cometido.

Restando dessa forma caracterizado o dever de indenizar, passo ao arbitramento do
quantum
indenizatório que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

Sobre o tema, ensina José Raffaelli Santini:

(...)

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da requerida frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo autor, fixo o valor da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo este justo para reparar o dano extrapatrimonial sofrido.

À luz de todo o exposto, conclui-se pela procedência da demanda, nos estritos limites em que se demonstrou a lesão jurídica.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, §1º, IV do CPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
Marcelino Candido Ribeiro
em desfavor de
Juliana de Oliveira Batista
, para:

a)
Declarar
a plena validade e eficácia do “Contrato de Compra e Venda de Imóvel” celebrado entre as partes;

b)
Condenar
a requerida na obrigação de fazer consistente em outorgar ao autor procuração por instrumento público, nos exatos termos da cláusula 5ª, parágrafo primeiro, do contrato firmado entre as partes, com poderes plenos, irrevogáveis e irretratáveis sobre o imóvel objeto da matrícula nº 96.775 do 5º Serviço Notarial de Cuiabá, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias;

c)
Condenar
a requerida a pagar ao autor, a título de indenização por danos materiais, os valores correspondentes aos aluguéis comprovadamente pagos no período de 01.05.2017 a 26.11.2018, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa
Selic
até a vigência da Lei nº 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar da citação e de cada desembolso, respectivamente;

d)
Condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros e correção monetária pela Taxa
Selic
até a vigência da Lei nº 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar da citação e do arbitramento, respectivamente;

e)
Condenar
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
(deferimento ação conexa nº 1028385-39.2017.8.11.0041).

(...) (ID: 348718402)

A apelante opôs embargos de declaração em face da referida decisão (ID:

348718403), os quais foram rejeitados pelo Juízo de Primeiro Grau, mantendo-se integralmente a sentença recorrida (ID:

348718410).

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma da sentença,
a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, vislumbra-se que o apelo comporta
parcial provimento
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação de eventual inadimplemento contratual decorrente da ausência de outorga da procuração prevista no contrato por parte da requerida, bem como à possibilidade de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência do referido inadimplemento.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, ao passo que ao réu compete demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, restou comprovada a celebração do contrato de compra e venda do imóvel, bem como a obrigação assumida pela requerida de outorgar procuração ao autor, nos termos da cláusula 5ª, parágrafo primeiro, do instrumento contratual (ID: 348717029).

De igual modo, o autor logrou êxito em demonstrar o pagamento do sinal ajustado, mediante a juntada de três comprovantes de transferência bancária, datados de 28/03/2017, que corresponde à data da celebração do contrato, os quais evidenciam o desembolso da quantia total de R$ 15.000,00 (ID: 348717026).

A alegação da apelante, no sentido de que apenas R$ 10.000,00 teriam sido efetivamente pagos, não se sustenta à luz do conjunto probatório produzido nos autos. Isso porque, embora parte do valor efetivamente tenha sido transferida ao terceiro Fagner dos Santos (ID: 11063477 – pág. 03), observa-se que a requerida não produziu prova apta a infirmar a destinação legítima desse pagamento.

Com efeito, incumbia à apelante demonstrar que o valor repassado ao terceiro não integrava o sinal contratual ou que foi realizado sem sua anuência, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a impugnações genéricas desprovidas de lastro probatório consistente.

Em sede recursal, a apelante se limita a afirmar que o recorrido teria agido em conluio com o corretor Fagner e entraram em contato com a apelante demonstrando ciência da existência de dívida junto à MRV, pleiteando a compra do imóvel para assumir o débito.

Todavia, observa-se que a requerida, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações. Pelo contrário, compulsando os autos, observa-se que a própria requerida, ora apelante, apresentou cópia de conversas realizadas com pessoa indicada por ela mesma como sendo Fagner Santos, o qual se apresentou como corretor de imóveis e com quem a apelante negociou a venda do imóvel, demonstrando que o destinatário de um dos pagamentos era justamente o corretor que intermediou a venda do bem (ID: 348718367).

Ademais, a tese recursal mostra-se inconsistente, porquanto a apelante limita-se a afirmar que o pagamento do sinal não foi integralmente realizado, sem, contudo, infirmar especificamente os comprovantes de transferência juntados aos autos, tampouco demonstrar que os valores destinados ao corretor Fagner dos Santos não integrariam a dinâmica do negócio jurídico entabulado entre as partes.

Dessa forma, conclui-se que a requerida não logrou êxito em comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, que fosse capaz de demonstrar a irregularidade do pagamento realizado, apresentando apenas teses eminentemente genéricas acerca da existência de conluio entre os envolvidos.

No que tange à alegação de inadimplemento por parte do autor quanto às parcelas do financiamento, observa-se que a referida tese também não prospera. Isso porque, conforme delineado nos autos, a outorga da procuração constituía condição essencial para que o autor pudesse assumir plenamente as obrigações financeiras perante o agente financiador, de modo que a recusa da requerida inviabilizou o regular cumprimento contratual.

Nesse sentido, verifica-se que no decorrer do processamento do feito a apelante sustentou, em diversas oportunidades, que o recorrido não efetuou o pagamento das parcelas do financiamento, contudo, conforme acertadamente reconhecido na sentença, a outorga da procuração constituía instrumento essencial para possibilitar a quitação das obrigações perante o banco e a construtora.

Nessa perspectiva, correta a aplicação da exceção do contrato não cumprido, porquanto evidenciado que o inadimplemento posterior do autor decorreu diretamente da conduta anterior da requerida, que deixou de cumprir obrigação prevista no instrumento contratual.

Outrossim, as alegações genéricas relativas à suposta invalidade do contrato de gaveta, ausência de anuência do credor fiduciário e utilização indevida do imóvel não se mostram aptas a afastar a responsabilidade da apelante no âmbito da relação obrigacional estabelecida entre as partes, que previa expressamente a obrigação de outorga de procuração ao autor para que pudesse dar continuidade nos tramites relativos ao financiamento do imóvel.

Os argumentos apresentados não infirmam a obrigação estabelecida no contrato, na medida em que não demonstram qualquer causa jurídica idônea capaz de exonerar a apelante do cumprimento da prestação assumida, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de comprovação efetiva, insuficientes, portanto, para afastar a força vinculante do ajuste celebrado e a exigibilidade da obrigação pactuada.

Ademais, chama à atenção a conduta da apelante ao alegar a irregularidade da celebração do contrato de gaveta e a ausência de anuência do credor fiduciário quando ela própria firmou o contrato ciente dessas condições, o que aponta a adoção de comportamento contraditório por parte da requerida.

Tal postura viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes deveres de lealdade, coerência e confiança nas relações contratuais, não sendo admissível que a parte, após voluntariamente aderir ao ajuste e dele se beneficiar, venha posteriormente criar uma suposta irregularidade como forma de se eximir das obrigações assumidas.

Incide, na hipótese, a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), segundo a qual não se admite que o contratante adote, em momento posterior, conduta incompatível com aquela anteriormente praticada, especialmente quando tal mudança de postura acarreta prejuízo à parte contrária.

Outrossim, imperioso registrar que a jurisprudência já reconheceu que
“a despeito de a venda do imóvel financiado e alienado fiduciariamente não ser válida perante a instituição financeira - credora hipotecária -, o contrato de cessão de direitos, mais comumente conhecido como ‘contrato de gaveta’, faz lei entre as partes”
(TJMG, Apelação Cível 10143140023530001, Relator Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento 11/12/2018, Data de Publicação 25/01/2019).

Dessa forma, considerando a legislação aplicável e os elementos probatórios constantes nos autos, impõe-se a manutenção da sentença no ponto em que
condenou
a apelante à obrigação de fazer consistente em outorgar ao autor procuração por instrumento público, nos exatos termos da cláusula 5ª, parágrafo primeiro, do contrato firmado entre as partes, com plenos poderes sobre o imóvel em discussão, sob pena de multa diária

Por sua vez,
no que concerne à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais,
assiste razão à apelante
.

Conforme se extrai dos autos, o autor limitou-se a juntar o contrato de locação de ID: 348717028 com o intuito de demonstrar que estaria arcando com despesas de aluguel em razão da impossibilidade de utilização do imóvel objeto do contrato. Todavia, a mera apresentação do contrato não se mostra suficiente, por si só, para comprovar o efetivo prejuízo material alegado.

Com efeito, incumbia ao autor demonstrar não apenas a existência da relação locatícia, mas, sobretudo, o
efetivo desembolso
dos valores correspondentes aos aluguéis, mediante a juntada de comprovantes de pagamento, recibos ou documentos equivalentes, pois a indenização mede-se pela extensão do dano efetivamente experimentado, conforme se extrai do art. 904 do Código Civil.

A propósito, reconhecendo a necessidade de comprovação dos prejuízos efetivamente experimentados para fins de indenização por danos materiais, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL . LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 .
A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo), ambos "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014) . (...) (STJ - AgRg no AREsp: 645243 DF 2014/0346484-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2015)

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO . TRANSFERÊNCIA DA POSSE DO BEM AO COMPRADOR ANTES DA QUITAÇÃO. ALIENAÇÃO A TERCEIRO SEM AUTORIZAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO AO VENDEDOR. DANO MORAL MANTIDO . VALOR ADEQUADO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO COMO ENTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA . RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 4.
A indenização por danos materiais exige comprovação robusta e específica do prejuízo, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.
(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10380572720248110041, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2025)

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MUNICÍPIO . ALEGAÇÃO DE DEPREDAÇÃO DO IMÓVEL E INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL . RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
A responsabilidade civil por danos materiais exige prova cabal e inequívoca do prejuízo patrimonial efetivamente suportado, bem como de sua extensão, para fins de quantificação da indenização correspondente, em observância ao princípio da reparação integral previsto no art. 944 do Código Civil
. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00012968320158110023, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 10/12/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/12/2025)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que, no caso, exigia a demonstração concreta dos prejuízos suportados, não bastando a mera apresentação do contrato de locação, o qual somente demonstra a relação jurídica firmada, mas não os prejuízos experimentados.

A ausência de comprovação dos pagamentos efetivamente realizados inviabiliza o reconhecimento do dano material, não sendo possível presumir o prejuízo patrimonial sofrido pelo autor.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

No tocante à indenização por danos morais, igualmente
merece reforma a sentença
.

Conforme orientação consolidada na doutrina e na jurisprudência pátria, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por dano moral, sendo imprescindível a demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem efetiva lesão a direitos da personalidade, tais como honra, imagem, dignidade ou integridade psíquica do indivíduo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o mero descumprimento de obrigação contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, exigindo-se a comprovação de abalo concreto que ultrapasse os dissabores inerentes às relações negociais. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL . DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. HARMONIA ENTRE ACÓRDÃO RECORRIDO E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N .º 83 DO STJ. REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. SÚMULA N.º 7 DO STJ . CONHECEU-SE DO AGRAVO. NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. (...) 2 .
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em regra, o atraso na entrega do imóvel constitui mero inadimplemento contratual, o que, por si só, não gera dano moral indenizável.
(...) (STJ - AgInt no REsp: 1915017 RJ 2020/0338155-3, Data de Julgamento: 03/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes
. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

No caso em exame, embora reste evidenciado o inadimplemento contratual por parte da requerida, consubstanciado na ausência de outorga da procuração prevista no ajuste, não se verifica a ocorrência de circunstância excepcional apta a justificar a condenação por dano moral.

As alegações do autor inserem-se no âmbito dos prejuízos de natureza patrimonial, não sendo suficientes, por si sós, para caracterizar violação a direito da personalidade. Ademais, não há nos autos qualquer elemento que evidencie situação de exposição vexatória, negativação indevida ou qualquer outro fato que denote abalo relevante à esfera íntima do autor.

Outrossim, o julgado citado na sentença não se amolda ao caso concreto. No precedente invocado, a configuração do dano moral decorreu da indevida inscrição do nome da parte em cadastros restritivos de crédito, circunstância que, por si só, configura violação a direito da personalidade e autoriza a reparação extrapatrimonial.

Diversamente, na hipótese dos autos, não há qualquer demonstração de negativação indevida ou de fato equivalente apto a ensejar abalo moral indenizável, tratando-se, tão somente, de inadimplemento contratual, o qual, como sabido, não gera dano moral automaticamente.

Dessa forma, a situação narrada, embora indesejável, insere-se no âmbito dos dissabores decorrentes do inadimplemento contratual, não havendo demonstração de violação a direitos da personalidade apta a justificar a reparação extrapatrimonial.

Assim, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil, não restou demonstrado o dano moral indenizável, por ausência de comprovação de lesão a direito da personalidade, sendo indevida a condenação imposta na origem.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JULIANA DE OLIVEIRA BATISTA
, exclusivamente
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais, mantendo-se a sentença recorrida com relação aos demais termos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026